Tribunal: TJDFT
Processo: 0743072-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DAS RÉS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE SEM LICENÇA DE USO. ACOLHIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório em razão do uso de software sem licença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade do julgado por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
5. In casu, a perícia realizada nos autos preparatórios limitou-se à verificação da instalação do software e à existência de licenças, sem apurar o efetivo uso do programa após eventual período de teste gratuito, elemento essencial para caracterização da violação aos direitos da autora e consequente responsabilização indenizatória, conforme previsto nos arts. 9o da Lei no 9.609/98 e 29 da Lei no 9.610/98.
6. Ao julgar procedente o pedido com base em perícia que não abrangeu a controvérsia principal e ao indeferir a realização de nova prova técnica, o juízo de origem incorreu em error in procedendo, impondo-se a declaração de nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade do julgado acolhida. Recurso da autora prejudicado. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371. Lei no 9.609/98, art. 9o. Lei no 9.610/98, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2084218 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível. Acórdão 2081481 de relatoria do Des. designado Fabrício Fontoura Bezerra da 1a Turma Cível. Acórdão 1108502 de relatoria do Des. José Divino da 6a Turma Cível.